Tribunal: STF
Processo: Rcl 36887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de recurso de revista, cujo objeto é a reforma de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16 ª Região.
    2. Na presente reclamação, alega-se que o TST, ao negar transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF, com fixação de tese, usurpou a competência deste Tribunal e afrontou a tese firmada no julgamento no RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (tema 43 da repercussão geral). A parte reclamante defende, ainda, que houve violação ao decidido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se reconheceu que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 10). Na mesma ocasião, notifiquei a parte reclamante, sob pena de extinção do processo e revogação da medida liminar, para complementar a instrução, para (i) fazer constar dos autos o inteiro teor do acórdão de segundo grau e (ii) fazer prova da lei vigente no momento da contratação do beneficiário do ato reclamado, instituidora do alegado regime especial. Em momento posterior, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação (doc. 23). 
    4. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 26). Notificada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    I.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 43 DA REPERCUSSÃO GERAL
    7. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta Suprema Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se a Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia (esta em relação ao tema 246 da repercussão geral).
    8. Na presente reclamação, a parte reclamante alega usurpação da competência desta Corte, por ter o órgão reclamado negado transcendência a matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF no tema 43.
    9. Ocorre, no entanto, que a decisão reclamada teve por fundamento o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, ante a ausência de impugnação específica do trecho objeto da insurgência que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. Nesse contexto, o Tribunal a quo entendeu não demonstrado o desacerto da decisão denegatória do recurso de revista, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão reclamada (doc. 6):
    “No caso presente, observo que a parte interpôs recurso sem transcrever, em relação à matéria discutida, o específico trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, de forma que as exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, da CLT não foram satisfeitas. 
    Com efeito, observo que a parte, no recurso de revista, transcreveu a fundamentação do acórdão regional na íntegra, às fls. 160/162. 
    A transcrição integral das razões lançadas no acórdão regional quanto ao tema em debate, sem quaisquer grifos e sem indicação específica do trecho objeto da insurgência, não atende os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, cabendo ao Recorrente destacar os segmentos da decisão recorrida que amparariam a tese recursal de ofensa aos dispositivos indicados e que divergiriam de cada um dos arestos transcritos. 
    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 
    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como avaliar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), o que impõe -- na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator --, como efeito lógico direto, a aplicação do preceito inscrito no art. 896-A, § 5º, da CLT. 
    Em outras palavras, e segundo a construção jurisprudencial acima referida (vencido este Relator), a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST. 
    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinado a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT).” (grifo original)
    10. Nesse sentido, o recurso de revista não pôde ser conhecido em razão de óbice processual, de modo que o TST não adentrou no mérito da controvérsia e não pôde verificar se a causa oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). E, segundo o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF).
    11. Sendo assim, não há que se falar em usurpação da competência desta Corte, uma vez que a questão examinada na decisão reclamada não possui índole constitucional. 
    II. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ADI 3.395-MC 
    12. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    13. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    14. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. 
    15. O ato de transposição editado nos termos acima é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395-MC. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).
    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    16.  Observo que, no presente caso, o beneficiário do acórdão reclamado foi contratado para o cargo de auxiliar administrativo em 05.08.1982, portanto, antes da Constituição de 1988. Anoto que não consta dos autos qualquer comprovação de ter sido contratado à época sob regime especial previsto em lei. Tal conclusão vai ao encontro da tese firmada pelo STF no ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 853 - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
    17. Assim, nos autos em que proferido o ato reclamado, são discutidos direitos decorrentes de vínculo de natureza celetista, firmado antes da Constituição de 1988, mas que ainda perdurava na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Nessas circunstâncias, não assiste razão ao reclamante quanto a competência da Justiça Comum. Neste sentido, confira-se as Rcls 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia; e 33.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    18. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator